Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-63.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. NÃO UTILIZAÇÃO.

- Tal como observado no parecer do Procurador de Justiça oficiante nestes autos, não se caracterizou, na espécie, afronta da Lei 8.666/1993, tampouco havendo indício algum de sobrefaturamento relativamente aos contratos de locação dos prédios para a depois abdicada instalação de unidades

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. NÃO UTILIZAÇÃO.

- Tal como observado no parecer do Procurador de Justiça oficiante nestes autos, não se caracterizou, na espécie, afronta da Lei 8.666/1993, tampouco havendo indício algum de sobrefaturamento relativamente aos contratos de locação dos prédios para a depois abdicada instalação de unidades escolares.

- Faltando pontualização do dolo e, além disso, prova correspondente quanto às condutas atribuídas à requerida, não é possível o prosseguimento do feito para apuração de culpa lato sensu, bastante a impedi-lo a alteração do texto do art. 10 da Lei 8.429/1992 por a Lei 14.230/2001.

Não provimento da apelação.